Tribunal: TJSP
Processo: 1003585-79.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Apelação Criminal – CORRUPÇÃO PASSIVA e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Preliminar de intempestividade do recurso da acusação e cerceamento de defesa. Não acolhimento. Recurso interposto pelo Ministério Público no prazo legal. Cerceamento de defesa não verificado aos autos. Devida instrução processual após o aditamento à denúncia. No mérito, conjunto probatório que inviabiliza os pedidos de absolvição por

Ementa:
Apelação Criminal – CORRUPÇÃO PASSIVA e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Preliminar de intempestividade do recurso da acusação e cerceamento de defesa. Não acolhimento. Recurso interposto pelo Ministério Público no prazo legal. Cerceamento de defesa não verificado aos autos. Devida instrução processual após o aditamento à denúncia. No mérito, conjunto probatório que inviabiliza os pedidos de absolvição por insuficiência probatória. Depoimentos de testemunhas. Confissão de dois dos apelantes. Afastamento apenas da participação da ré GLAUCIA em parte das condutas. Desclassificação da corrupção passiva para o crime de inserção de dados falsos. Impossibilidade. Inserção falsa de dados como crime meio. Associação criminosa. Ausência de prova segura da estabilidade e permanência para a reforma da decisão. Perda do cargo aos réus funcionários públicos. Necessidade. Determinação legal. Uso da função pública na prática dos crimes. Reprimenda. Redução somente das penas impostas aos réus GLAUCIA e EVANIR em razão da redução do percentual adotado pela continuidade delitiva. Concessão do regime aberto e penas alternativas à prisão para a ré GLAUCIA. Rejeitada a matéria preliminar, no mérito, negado provimento ao apelo da acusação, dado parcial provimento ao recurso dos réus GLAUCIA e EVANIR, desprovendo-se os demais apelos defensivos.